Tribunal: TJMT
Processo: 1018000-66.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 1018000-66.2016.8.11.0041
Recorrente: FLAVIO MÜLLER
Recorrida: ROBERT FRANCIS MARTENS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por FLAVIO MÜLLER (id 48550969) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 45873979):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – PRELIMINAR REJEITADA – PROVA ESCRITA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA – CHEQUE EMITIDO AO AUTOR – BOA-FÉ PRESUMIDA – CÁRTULA ENTREGUE EM CAUÇÃO DE NEGOCIAÇÃO DE VENDA DE SEMENTE DE SOJA – IRRELEVÂNCIA – TÍTULO NÃO CAUSAL – QUITAÇÃO NÃO COMPROVADA – ÔNUS DO RÉU NÃO SATISFEITO – EMBARGOS MONITÓRIOS IMPROCEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Inexiste cerceamento de defesa, por ausência de produção de prova testemunhal requerida pela parte, se a natureza das questões em debate e os elementos probatórios constantes dos autos autorizam o julgamento antecipado da lide - O cheque, como espécie de título de crédito, submete-se aos princípios que integram o regime jurídico cambial, dentre os quais o da autonomia. Restando o devedor consciente de que o cheque representa uma dívida autônoma em relação ao negócio que lhe deu origem e, não havendo prova nos autos acerca do pagamento do débito, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou improcedentes os embargos à monitória.” (TJMT, RAC 1018000-66.2016.8.11.0041, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/06/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão violou o artigo 5o, LIV e LV da CF, além dos artigos 7o, 355, 442 e 446, I e II, todos do CPC, uma vez que há nulidade absoluta na sentença ante a falta de apreciação do pedido de produção de prova testemunhal e inversão do ônus da prova.
Especificamente sobre o efeito suspensivo, assevera que:
“(...)Requer ao MM Ministro relator o DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO ao presente recurso, nos termos do art. 1.029, § 5o CPC.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 45873979 e 49321480.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não trouxe qualquer fundamento relacionado ao perigo da demora ou a probabilidade do direito, limitando-se a postular pelo recebimento do recurso com o efeito suspensivo.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
E ainda, o recurso especial não é o meio hábil para análise de eventual afronta a dispositivos constitucionais, motivo pelo qual não pode ser conhecido, neste particular.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 06 de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
Vi
Recurso Extraordinário interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 1018000-66.2016.8.11.0041
Recorrente: FLAVIO MÜLLER
Recorrida: ROBERT FRANCIS MARTENS
Vistos.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por FLAVIO MÜLLER (id 48550972) com fundamento no art. 102, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 45873979):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – PRELIMINAR REJEITADA – PROVA ESCRITA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA – CHEQUE EMITIDO AO AUTOR – BOA-FÉ PRESUMIDA – CÁRTULA ENTREGUE EM CAUÇÃO DE NEGOCIAÇÃO DE VENDA DE SEMENTE DE SOJA – IRRELEVÂNCIA – TÍTULO NÃO CAUSAL – QUITAÇÃO NÃO COMPROVADA – ÔNUS DO RÉU NÃO SATISFEITO – EMBARGOS MONITÓRIOS IMPROCEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Inexiste cerceamento de defesa, por ausência de produção de prova testemunhal requerida pela parte, se a natureza das questões em debate e os elementos probatórios constantes dos autos autorizam o julgamento antecipado da lide - O cheque, como espécie de título de crédito, submete-se aos princípios que integram o regime jurídico cambial, dentre os quais o da autonomia. Restando o devedor consciente de que o cheque representa uma dívida autônoma em relação ao negócio que lhe deu origem e, não havendo prova nos autos acerca do pagamento do débito, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou improcedentes os embargos à monitória.” (TJMT, RAC 1018000-66.2016.8.11.0041, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/06/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu recurso extraordinário sustentando que o acórdão violou o artigo 5o, LIV e LV da CF, uma vez que há nulidade absoluta na sentença ante a falta de apreciação do pedido de produção de prova testemunhal e inversão do ônus da prova, “tendo erroneamente afirmado que decorreu o prazo para o recorrente se manifestar sobre a produção de prova”.
Especificamente sobre o efeito suspensivo, assevera que:
“(...)Requer ao MM Ministro relator o DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO ao presente recurso, nos termos do art. 1.029, § 5o CPC.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 45873979 e 49321483.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não trouxe qualquer fundamento relacionado ao perigo da demora ou a probabilidade do direito, limitando-se a postular pelo recebimento do recurso com o efeito suspensivo.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 06 de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi